Tribunal: TJES
Processo: 5006318-31.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006318-31.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUAN BERNINE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RI 5006318-31.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
LUAN BERNINE DOS SANTOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alega a parte autora que é deficiente auditivo desde a sua infância, conforme laudos juntados aos autos que datam de 2005 até os dias atuais, o que demonstram a existência de incapacidade de longo prazo sem possibilidade de reversão. Segundo os laudos, o autor possui diacusia neurossensorial moderadamente severa bilateral, CIDH90.3, por esse motivo necessita fazer uso diário de aparelho auditivo, sob pena de ocorrer maior perda auditiva com o passar dos anos. Requereu seja fornecido pelos requeridos aparelho auditivo.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que os réus disponibilizem à parte autora o aparelho auditivo de que necessita. Por outro lado, REJEITO o pedido de danos morais. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação para o Estado do Espírito Santo, conforme determina o Tema 793 do STF.

4. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

8. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)